Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-90.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-90.2022.8.14.0061

APELANTE: HONORATO LEAO BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA PARTE DEMANDANTE.
SUPOSTA CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO DEVE SER APURADA EM INSTÂNCIA PRÓPRIA E NÃO CONFIGURARIA CAUSA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Na exordial, a parte autora afirma que tomou conhecimento de empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira
.
Requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do banco requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

2. O
juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, sob fundamento de advocacia predatória decorrente da elevada quantidade de processos do patrono do requerente na comarca.

3
. P
elo que consta dos autos, não se vislumbra nenhuma pretensão dolosa pela parte demandante, que sequer foi ouvida pelo magistrado sobre seu real interesse de agir antes de ver extinguido seu processo. A procedência ou improcedência dos argumentos aduzidos é questão que deve ser resolvida no mérito. Outrossim, a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por inépcia da inicial.

4. Acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução e julgamento da ação.

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
HONORATO LEAO BARROSO

contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que move contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

Na exordial, a autora afirma que tomou conhecimento de empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira de n° n°757672279, no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais. Alega que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Ato contínuo, o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, sob fundamento de advocacia predatória e elevada quantidade de processos na comarca
. Vejamos a seguinte parte dispositiva:

(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo que se vê, há dúvida sobre a má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

De outro lado, está mais que evidente a má-fé dos Advogados, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil (...)

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando desrespeito ao devido processo legal e, via inadequada para arguição de irregularidade profissional. Alega que foi qualificado como captação indevida os processos constantes na OAB deste causídico sem qualquer devido processo legal, ou qualquer indício de irregularidade, mas tão somente pautado na quantidade de processos.

Diante disso, defende que descabida é a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico, de modo que a cassação da sentença de raiz é medida que se impõe.

Por fim, pede a desconstituição da multa por litigância de má-fé (ID 10203273).

Sem contrarrazões (ID 10203279).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 28 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Na exordial, a autora afirma que tomou conhecimento de empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira de n° n°757672279, no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais. Alega que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Ato contínuo, o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, sob fundamento de advocacia predatória e elevada quantidade de processos na comarca como advogado.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando desrespeito ao devido processo legal e, via inadequada para arguição de irregularidade profissional. Alega que foi qualificado como captação indevida os processos constantes na OAB deste causídico sem qualquer devido processo legal, ou qualquer indício de irregularidade, mas tão somente pautado na quantidade de processos.

Diante disso, defende que descabida é a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico, de modo que a cassação da sentença de raiz é medida que se impõe.

Entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, definindo que: “O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual.” STJ. 3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Acontece que não se vislumbra, pelo que consta dos autos, nenhuma pretensão dolosa pela parte demandante, que sequer foi ouvida pelo magistrado sobre seu real interesse de agir antes de ver extinto seu processo com fundamento em demanda predatória de seu patrono. A procedência ou improcedência dos argumentos aduzidos é questão que deve ser resolvida no mérito.
Outrossim, a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por inépcia da inicial.

Portanto, merece ser acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1° grau para instrução e julgamento da ação.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO –
Necessidade de decretação da nulidade da sentença. Reconhecimento de advocacia predatória sem prévia oitiva da autora e de seu patrono, ferindo o art. 10, do CPC
. A nulidade também reside na ausência de fundamentação da sentença, que afirma a ocorrência de advocacia predatória, trazendo estatísticas das ações propostas pelo advogado apelante, mas não traz nenhuma ação que confronte com o caso em tela, eventual litispendência, coisa julgada, etc., não analisando, enfim, os contratos em discussão. Causa madura para julgamento. Relação jurídica não demonstrada pela ré, descumprindo o ônus que lhe incumbia, quer por se tratar de prova do fato negativo, quer porque a verossimilhança das alegações autoriza a inversão do ônus da prova. Necessidade de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Dano moral caracterizado, pois os descontos prejudicaram o sustento da autora. Indenização fixada em dez mil reais. Sentença anulada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025911120218260024 SP 1002591-11.2021.8.26.0024, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 319, 320 e 330, § 1º, do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial. O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade da parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV). Presente a procuração nos autos por instrumento particular, não há de se falar em ausência de regular representação processual.
Malgrado a gravidade das condutas atribuídas ao patrono do autor não se pode inferir, com base, apenas, no ajuizamento de grande número de ações semelhantes, pela prática de advocacia ilícita. Não pode o juiz estabelecer requisitos para a admissão da petição inicial que não estão previstos na lei processual civil. Presentes os requisitos para admissão da petição inicial impõe-se o regular seguimento do processo, em obediência ao devido processo legal.

(TJ-MG - AC: 10000221837099001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 28/10/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

Sob esse raciocínio, entendo que não pode o juiz, sem ouvir previamente a parte autora sobre seu real interesse de agir, estabelecer requisitos que não estão previstos na lei processual civil para a admissão da petição inicial.

Por fim, em razão de o feito não ter sido instruído, não há como se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do que dispõe o art. 1.013, §3º, I, do CPC, impossibilitando o julgamento de mérito por este E. Tribunal.

Assim sendo, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
para o devido trâmite legal.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto, decido CONHECER o presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença combatida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao 1° grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023